Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710221-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEMAR MARTINS DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO C DO BRASIL 21 DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por VALDEMAR MARTINS DA SILVA formulado no ID no 33817664, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007